Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013390-42.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013390-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VERA LUCIA FERRARI
AGRAVADO: XEROX DO BRASIL LTDA
Processo na origem: Ação constitutiva de nulidade de execução c/c pedido de indenização por dano material e moral e pedido de tutela antecipada no 0017874-62.2018.8.11.0041- Código 1340345, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
- Ação De Rescisão Contratual C/C Imissão De Posse E Lucros Cessantes no 4249-30.1996.811.0041 - Código no 80419. EM FASE DE EXECUÇÃO – TRANSITO EM JULGADO EM 1998. DEVEDOR: empresa V. F. Comercial de Pesca Ltda . A agravante alega não ser sócia.
Agravo de Instrumento interposto por VERA LUCIA FERRARI de decisão que, na Ação Constitutiva de Nulidade de Execução c/c Pedido de Indenização Por Dano Material e Moral e pedido de tutela antecipada (Código 1340345) que move contra XEROX DO BRASIL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão do processo 4249-30.1996 (Código 80419).
Diz que não figura no título judicial – objeto da ação de rescisão, em fase de cumprimento de sentença (Código 80419) -, ao argumento de que o título executivo judicial nasceu de uma sentença condenatória em processo no qual figurou como devedor a empresa V. F. Comercial de Pesca Ltda., onde fora incluída indevidamente no polo passivo, ao arrepio do que confere a lei. A par disso, defende a intransmissibilidade da responsabilidade da obrigação da pessoa do devedor e, via de consequência, a nulidade da execução contra si, porquanto não figura no título de credito.
Afirma que no momento da sentença não era mais sócia da empresa e, ainda, que não houve desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os sócios da empresa, razão porque entende cabível a suspensão do cumprimento da sentença da ação autuada sob o Código 80419.
Requer seja declarada a inexistência de relação jurídica societária da autora, aqui agravante, com a empresa devedora.
Ao final, pede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão agravada que indeferiu a suspensão da ação principal (Processo 4249-30.1996.811.0041 - Código 80419 – 8a Vara Cível) até julgamento final do recurso.
No mérito, requer o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão atacada e determinar a suspensão da ação no 4249-30.1996.811.0041 - código 80419, em razão da conexão e diante da possibilidade de prejudicialidade externa do mérito daquela com os pedidos postulados na presente ação de nulidade.
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal para suspender o trâmite do cumprimento de sentença oriundo da Ação De Rescisão Contratual C/C Imissão De Posse E Lucros Cessantes no 4249-30.1996.811.0041 - Código no 80419.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Com efeito, neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a concessão da tutela postulada.
Consta na decisão agravada que “Diante destas explanações, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo ou a efetivação do direito da autora, cabendo a espera para melhor elucidação dos fatos. Ou seja, nesta análise de cognição sumária, não foi verificado perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que a parte autora não menciona em sua narrativa, tampouco comprova que procedeu com o arquivamento dos atos de dissolução de sociedade empresarial perante a Junta Comercial, com a devida cessão das suas cotas societárias, ou ainda que tomou medidas protetivas para blindar o seu patrimônio pessoal, nos termos da legislação civil vigente.”. (g.n)
Não fosse suficiente, como bem salientou a decisão agravada, não se verificou a efetiva ocorrência de constrição de bens pessoais.
Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada. Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 25 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator